Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737511-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Penina Silva Pereira dos Santos contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a autorização para realização de tratamento médico a ela. O Juízo de Primeiro Grau explicou que não há fundamento novo e relevante que justifique o deferimento da tutela de imediato, persistindo as razões já expostas na decisão ID 245846325. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. A agravante limitou-se a informar a juntada de novo relatório médico e a defender a necessidade imediata da utilização dos fármacos Capivasertibe e Fulvestranto. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator